Tribunal: TJMT
Processo: 1004888-27.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004888-27.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 123.389.858-26 (APELANTE), IGOR NUNES GABRIEL - CPF: 470.321.288-90 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO NUNES DA SILVA - CPF: 005.042.471-82 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE IMÓVEL (HOME EQUITY). ALEGAÇÃO DE JUROS SUPERIORES AOS PACTUADOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. SEGUROS MIP E DFI.
SEGURADORA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que julgou improcedente a ação revisional de contrato. Os apelantes alegam cobrança de juros superiores aos contratados, indevida cobrança de tarifa de avaliação de imóvel e imposição de contratação de seguros MIP e DFI (venda casada), pleiteando a revisão contratual e restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve cobrança de taxa de juros superior à pactuada;

(
ii
) estabelecer se a tarifa de avaliação do imóvel é válida; e

(
iii
) determinar se a contratação dos seguros MIP e DFI configurou venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações contratuais bancárias, impondo a observância dos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (CDC,
arts
. 4º, III, e 6º, III e V).

O laudo contábil apresentado unilateralmente pelos apelantes não possui força probatória suficiente, por não ter sido submetido ao contraditório e carecer de metodologia clara, sendo inapto a demonstrar a alegada cobrança de juros superiores aos pactuados.

A ausência de requerimento de prova pericial contábil na fase instrutória impede o reconhecimento de divergência na taxa de juros, uma vez que incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

A cobrança da tarifa de avaliação do imóvel é legítima, pois prevista contratualmente e respaldada na Resolução nº 4.676/2018 do Banco Central, que admite a cobrança pela prestação do serviço técnico de avaliação.

Documentos constantes dos autos comprovam a realização da avaliação do imóvel dado em garantia, afastando a alegação de cobrança por serviço não prestado.

A contratação dos seguros MIP e DFI, embora vinculada ao contrato principal, não restou comprovadamente imposta como condição para a concessão do empréstimo, inexistindo elementos que caracterizem a prática de venda casada vedada pelo CDC.

Não demonstrada abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, mantém-se a validade do contrato e a improcedência dos pedidos revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão de contrato bancário exige prova concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual.

A tarifa de avaliação de imóvel é válida quando prevista no contrato e efetivamente prestado o serviço, nos termos da Resolução nº 4.676/2018 do Banco Central.

A contratação de seguros MIP e DFI não configura venda casada sem prova de imposição pelo fornecedor.

Laudo contábil unilateral não constitui prova idônea de cobrança indevida de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e V, 39, I e 47; CPC, art. 373, I; Resolução BACEN nº 4.676/2018, art. 11, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001079-32.2024.8.11.0015, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1004888-27.2025.8.11.0037

APELANTE
S
: VAGNO PEREIRA DA SILVA, LUIZ FLAVIO NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por VAGNO PEREIRA DA SILVA e LUIZ FLAVIO NUNES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada pelos apelantes em face do BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Em suas razões recursais, sustentam que o laudo contábil produzido demonstra de maneira detalhada e objetiva a existência de cobrança superior à contratualmente pactuada, resultando em uma diferença acumulada de R$ 27,00 em cada parcela, o que, multiplicado pela totalidade das prestações, resulta na quantia de R$ 6.480,00
.

Alegam que a tarifa de avaliação do imóvel foi cobrada sem a efetiva demonstração da prestação do serviço por profissional ou empresa tecnicamente habilitada, argumentando que o documento apresentado pela instituição financeira não ostenta assinatura de responsável técnico, tampouco indicação de profissional habilitado ou de órgão pericial que o tenha elaborado.

Argumentam, ainda, que a contratação dos seguros MIP e DFI configurou venda casada, pois não lhes foi oportunizada qualquer alternativa concreta quanto à contratação ou não dos referidos seguros, tampouco a possibilidade de escolha entre seguradoras distintas.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão de origem e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
325776407)
.
Preliminarmente, argui a violação à dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pel
o
apelad
o
, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça recursal seria mera reprodução da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Ao contrário do alegado pelo banco recorrido, observo que os apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentação própria para demonstrar o desacerto do julgado.

As razões recursais abordam pontualmente as questões decididas pelo magistrado singular, notadamente quanto à legalidade da tarifa de avaliação, à caracterização de venda casada na contratação dos seguros e à aplicação de juros superiores aos pactuados.

Assim, considerando que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma repetitiva em alguns aspectos, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação revisional de contrato de empréstimo com garantia de bem imóvel, modalidade conhecida como "home
equity
", alegando, em síntese, que firmaram contrato de empréstimo com garantia de imóvel com o banco demandado em 07/06/2023, no valor de R$ 239.932,29, a ser pago em 240

parcelas mensais de R$ 4.130,05.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade de determinadas cláusulas e encargos previstos no contrato de empréstimo com garantia de imóvel (home
equity
) firmado entre as partes, especificamente: (i) a aplicação de taxa de juros supostamente superior à pactuada; (
ii
) a cobrança da tarifa de avaliação do imóvel; e (
iii
) a contratação compulsória de seguros MIP e DFI.

Inicialmente, reconheço a aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de típica relação de consumo, na qual os apelantes figuram como consumidores e a instituição financeira como fornecedora de serviços bancários.

Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, bem como a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.

No que concerne à alegação de cobrança de juros superiores aos pactuados, os apelantes sustentam que o laudo contábil por eles apresentado demonstra uma diferença de R$ 27,00 (vinte e sete reais) em cada parcela, o que, ao longo do contrato, resultaria em um montante de R$ 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta reais) cobrado a maior.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o laudo contábil apresentado pelos apelantes foi elaborado unilateralmente, sem o necessário contraditório, o que compromete sua força probatória.

Ademais, o documento não apresenta metodologia clara e objetiva que permita aferir com precisão a existência de divergência entre a taxa de juros pactuada e aquela efetivamente aplicada.

Observo que os apelantes não requereram a produção de prova pericial contábil durante a instrução processual, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da lide, o que demonstra a ausência de interesse na produção de prova técnica isenta e imparcial que pudesse efetivamente comprovar a alegada discrepância.

Nesse contexto, não havendo elementos probatórios robustos que demonstrem a aplicação de taxa de juros superior à pactuada, não há como acolher a pretensão revisional neste ponto.

Quanto à tarifa de avaliação do imóvel, os apelantes alegam que sua cobrança seria indevida, pois não teria havido comprovação da efetiva prestação do serviço por profissional ou empresa tecnicamente habilitada.

A cobrança de tarifa de avaliação em contratos de financiamento imobiliário ou empréstimos garantidos por imóveis encontra respaldo na Resolução nº 4.676/2018 do Banco Central do Brasil, que estabelece em seu artigo 11, inciso I, alínea "b", que a avaliação do imóvel deve ser efetuada por profissional sem qualquer vínculo com a área de crédito da instituição proponente ou com outras áreas que possam implicar conflito de interesses ou configurar deficiência na segregação de funções.

No caso em análise, verifico que o contrato firmado entre as partes previu expressamente a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 1.568,20 (um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), conforme documento de
id 325776357
, tendo os apelantes manifestado ciência e concordância com tal cobrança ao assinarem o instrumento contratual.

Ademais, consta dos autos documento de
id 325776392
, que, embora não contenha todos os elementos técnicos que os apelantes entendem necessários, demonstra a realização de avaliação do imóvel dado em garantia, o que afasta a alegação de cobrança por serviço não prestado.

Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de avaliação, uma vez que prevista contratualmente e efetivamente prestado o serviço, ainda que não com o rigor técnico esperado pelos apelantes.

Por fim, no que tange à contratação dos seguros MIP (Morte e Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos ao Imóvel), os apelantes alegam que sua imposição configuraria venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do
CDC.

A análise dos autos revela que o contrato firmado entre as partes (ID 196899784) contém cláusula específica sobre a contratação dos seguros, com informações sobre a seguradora escolhida (Zurich Santander Brasil S/A), os valores dos prêmios (R$ 164,87 para MIP e R$ 23,09 para DFI) e a forma de pagamento (mensal).

Observo que a cláusula 3.5 do contrato estabelece que o contratante se obriga a pagar mensalmente os prêmios dos seguros com cobertura de Morte e Invalidez
Permanente (MIP) e Danos Físicos no Imóvel (DFI), devidos à "seguradora escolhida para a cobertura securitária".

A expressão "seguradora escolhida" poderia sugerir a possibilidade de escolha por parte dos contratantes. Contudo, não há nos autos elementos que demonstrem que os apelantes tiveram efetiva oportunidade de escolher entre contratar ou não os seguros, ou mesmo de selecionar outra seguradora de sua preferência.

Por outro lado, também não há prova robusta de que a contratação dos seguros tenha sido imposta como condição
sine

qua
non
para a concessão do empréstimo, configurando venda casada. Os apelantes não apresentaram elementos que demonstrassem tentativa frustrada de contratar o empréstimo sem os seguros ou com seguradora diversa.

Nesse contexto de insuficiência probatória, e considerando que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, não há como reconhecer a ocorrência de venda casada na contratação dos seguros MIP e DFI.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E
SEGURO.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Vanderlei
Pomim
contra sentença que julgou improcedente a ação revisional proposta em face do Itaú Unibanco S.A., na qual pleiteava a revisão de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros e à cobrança de taxas e tarifas bancárias, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente. O recorrente sustenta a abusividade da Taxa de Administração, da Tarifa de Avaliação do Imóvel e da contratação compulsória de seguro, requerendo a nulidade das cláusulas e a devolução dos valores
pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da Taxa de Administração; (
ii
) analisar a legitimidade da Tarifa de Avaliação do Imóvel; (
iii
) examinar a alegação de venda casada na contratação do seguro. III.
RAZÕES DE DECIDIR A cobrança da Taxa de Administração é válida, desde que respeitados os princípios da transparência, informação e boa-fé, não se configurando abusiva na ausência de comprovação de onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio
contratual.
A Tarifa de Avaliação do Imóvel é legítima quando relacionada à prestação de serviço essencial para a concessão do financiamento, inexistindo indícios de cobrança excessiva ou desproporcional. A contratação de seguro, quando realizada com a possibilidade de escolha pelo consumidor, não configura venda casada, sendo considerada válida caso haja anuência expressa do contratante. A ausência de prova de abusividade concreta nas cláusulas impugnadas impede a revisão contratual, em conformidade com os princípios da liberdade contratual e da função social do contrato.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança da Taxa de Administração e da Tarifa de Avaliação do Imóvel é legítima, desde que prevista contratualmente e não configurada abusividade.
2.
A contratação de seguro em contratos bancários não configura venda casada quando assegurada a liberdade de escolha ao consumidor. 3. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige comprovação concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010793220248110015, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 26/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

Tendo em vista a conclusão pela legalidade das cobranças impugnadas pelos apelantes, não há valores a serem restituídos, seja na forma simples ou em dobro, o que torna prejudicada a análise deste pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao patrono do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025